Tribunal: TJPA
Processo: 0806687-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806687-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL AMORIM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 129, §3º DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA RATIFICADA NO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO COACTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inadmissível o enfrentamento na via estreita do
writ
de alegações como ausência de dolo e excludente de ilicitude, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado
a quo
fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública,
em face da gravidade em concreto do delito e da periculosidade social do paciente, evidenciados pela conduta perpetrada e circunstâncias em que o crime foi praticado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingida por um golpe de terçado que lhe amputou a mão.

3.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto, pelo juízo singular, encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte,

denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior
.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMUEL AMORIM DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salvaterra, em face da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, §3º do CP.

Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/03/2022, e teve a custódia convertida em preventiva no dia 14/03/2022. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência de dolo e ocorrência da excludente de legítima defesa; b) falta
de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva; c) o coacto apresenta graves problemas psicológicos, fazendo jus a prisão domiciliar; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que cesse a coação ilegal imposta ao paciente e seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória
que “no dia 11/03/2022, por volta das 15h, SAMUEL AMORIM DA SILVA, ora denunciado, aplicou um golpe de terçado no antebraço esquerdo da vítima JOÃO VICTOR BATISTA DA SILVA, causando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima, em virtude de ter sido acometido pela perda ou inutilização do membro. Segundo os autos, o acusado estava na casa de sua genitora capinando o quintal, ocasião em que a vítima chegou e passaram de discutir a respeito de uma dívida. Em razão do conflito, o acusado, que estava com um terçado em mãos, golpeou o antebraço de JOÃO VICTOR, causando as lesões descritas no exame de lesão corporal, qual seja, PERDA DA MÃO ESQUERDA, FERIMENTO NO PEITO E ANTEBRAÇO DIREITO. O acusado após o fato, empreendeu fuga, sendo apreendido pela polícia”.

O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva no dia 14/05/2022. A denúncia foi oferecida em 04/04/2022, e devidamente recebida em 08/04/2022. O juízo
a quo
proferiu decisão no dia 11/05/2022, indeferindo o pedido de revogação da custódia cautelar e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 26/07/2022.
Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DE DOLO E DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como ausência de dolo e excludente de ilicitude, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública.

Em análise ao decreto cautelar, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, motivou o
decisum
com base na gravidade concreta do delito e na conduta perpetrada pelo coacto, descrevendo-a, ao afirmar que o coacto havia lesionado a vítima com um terçado.

Ao proferir decisão no dia
11/05/2022
, o juízo coator reanalisou a custódia preventiva, entendendo pela necessidade de sua manutenção, diante da existência dos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, em face da gravidade em concreto do delito e da periculosidade social do paciente, evidenciados pela conduta perpetrada e circunstâncias em que o crime foi praticado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingida por um golpe de terçado que lhe amputou a mão. Vale transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Sabe-se que a prisão deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. No presente caso, restaram demonstradas a existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, tanto que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva. Uma vez identificado estes dois pressupostos da segregação cautelar, há necessidade de ser analisados os requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Nessa linha, constato que há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis), uma vez que oferece risco à ordem pública. É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Isso porque, a ordem pública entendida como expressão de tranquilidade no seio social, resta abalada em delitos desta natureza. Ademais, a gravidade em concreto com que o crime supostamente foi cometido – mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como desferiu, ressalto, propositalmente, um golpe de terçado que amputou a mão da vítima – recomenda a manutenção da prisão do acusado. Ademais, ter participado de uma discussão acalorada com a vítima tendo em mãos um terçado, apenas demonstra que a ação do acusado foi, ao menos em tese, intencional, ou, até mesmo, objeto de total descontrole emocional, o que demonstra a sua periculosidade, eis que solto, considerando a forma com que cometeu o delito, pode voltar a delinquir, eis que a resolução dos problemas em sociedade, de forma pacífica, parecem não lhe ser a forma mais adequada de agir. Outrossim, o réu ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, ainda que comprovados, não possuem, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade do enclausuramento, conforme ocorre, in casu” (STJ. RHC 51073 MS 2014/0220380-5. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgamento: 16 de Outubro de 2014). No mesmo sentido já decidiu reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva”. (HC 118171 GO. Relator Min. LUIZ FUX Julgamento 4 de Fevereiro de 2014).

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Dessa forma, verifico que o referido
decisum
deve ser mantido, a fim de resguardar a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, além da gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências para a vítima, evidenciadas pelas circunstâncias do crime em análise.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL. IRRELEVÂNCIA TEMÁTICA. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada no modus operandi da conduta delitiva, uma vez que o agravante "desferiu quatro golpes de foice contra a cabeça da vítima". Além disso, consta também fundamentação evidenciada na reiteração delitiva, pois "o custodiado ostenta, em seu desfavor, uma condenação definitiva por lesão corporal grave, em fase de execução penal (autos de execução 0013655-12.2019.8.27.2729), conforme atesta a certidão lançada no evento 12".

2. Ainda que reconhecida a prescrição do processo n. 0013655-12.2019.8.27.2729, o decreto prisional continuaria válido, pois também fundamentado no modus operandi do delito.

3. "Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais" (AgRg no AREsp 771.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 710.748/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE

De igual modo,
não merece acolhimento o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
pois apesar da defesa alegar gravidade no seu estado de saúde, por
apresentar problemas psicológicos,

não há nos autos prova

pré-constituída comprovando que o paciente esteja

extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II do CPP.

Verifica-se que a impetração acostou aos autos apenas laudo psicológico particular, afirmando que o coacto apresenta: “possível transtorno explosivo intermitente CID F 91 (distúrbio de conduta), ataques de fúria desproporcional fazendo com que o mesmo sinta arrependimento, vergonha e culpa. A relação familiar disfuncional pode proporcionar o agravamento da situação). (...) Diante do quadro apresentado sugere-se que o mesmo possa ter acompanhamento psicológico e psiquiátrico, assim como monitoramento dos familiares continuamente”.

Percebe-se, portanto, que a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto necessita de acompanhamento médico, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido,
in verbis
:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. [...]
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. [...] V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos
. Precedentes. Recurso ordinário parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido." (RHC 108.502/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; sem grifos no original.)

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/06/2022